Tribunal: TJDFT
Processo: 0751750-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751750-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE FREITAS MARQUES AGRAVADO: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson de Freitas Marques contra decisão proferida, segundo ele, pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de imissão na posse no 0701169-35.2025.8.07.0001 que determinou a expedição de mandado de imissão imediata na posse em favor da agravada, autorizando uso de força policial e medida de arrombamento, caso necessário, para cumprimento da ordem. O agravante sustenta que a decisão recorrida contraria regras processuais relativas aos efeitos da apelação interposta por ele nos embargos de terceiro no 0719318-79.2025.8.07.0001, que, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, possui efeito suspensivo. Argumenta que a sentença dos embargos de terceiro foi objeto de apelação recebida no duplo efeito, razão pela qual não poderia produzir efeitos imediatos. Defende que a manutenção da decisão implica esvaziamento do efeito suspensivo da apelação e torna ineficaz a garantia recursal. Ressalta risco de dano grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de perda do imóvel objeto de discussão em ação revisional. Invoca dispositivos legais como os arts. 995, parágrafo único, 1.012, caput, 1.015, inc. I, e 1.019 do Código de Processo Civil, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais. Requer a concessão de tutela antecipada recursal ou, alternativamente, efeito suspensivo ativo, para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão para suspender o mandado de desocupação compulsória. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial são consideradas de extrema urgência e gravidade, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus e mandado de segurança; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025. A ação de imissão na posse no 0701169-35.2025.8.07.0001 foi proposta pela agravada contra Sandra Ferraz Cordeiro. O agravante opôs embargos de terceiro, autuados sob o no 0719318-79.2025.8.07.0001. Seus embargos foram rejeitados, ocasião na qual houve revogação de tutela antecipada concedida anteriormente, motivo pelo qual ele interpôs apelação onde requereu a concessão de efeito suspensivo. Justificou, na ocasião, que a concessão de efeito suspensivo era devida diante de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que ele entendeu pertinentes. A apelação foi analisada pelo Relator e incluída em pauta para julgamento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em 20.11.2025 contra a decisão do Juízo de Primeiro Grau que deferiu a imissão na posse do imóvel em discussão em favor da agravada em 4.11.2025 após o término do prazo concedido para desocupação voluntária (id 255868967), o mandado foi expedido em 5.11.2025 (id 255576788). A decisão registra que a ausência de concessão de efeito suspensivo à apelação nos embargos de terceiro permite o prosseguimento da ação de imissão na posse. O agravante apresenta novas razões de agravo de instrumento na presente data, com o mesmo requerimento das primeiras razões e reiterando as razões de concessão de efeito suspensivo à apelação no 0719318-79.2025.8.07.0001 pautada para julgamento. Não se admitem requerimentos de reconsideração no plantão judicial, conforme art. 4o, § 2o, da Portaria GPR no 671/2025. O agravante gera verdadeiro tumulto processual ao repetir os mesmos requerimentos em diversas ocasiões, em mais de um processo, o que pode ser considerado, inclusive, lide temerária. O mesmo requerimento foi apresentado nas razões de apelação, duas vezes no presente agravo de instrumento e novamente por meio de petição incidental na apelação. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que incabível a análise de reiteração de requerimentos submetidos ao Relator natural por vias transversas a fim de obter o resultado desejado e não obtido na ocasião adequada. Ressalto, por fim, que o lapso temporal de dezessete (17) dias entre a decisão agravada e a interposição do agravo de instrumento torna evidente a ausência de extrema urgência, o que afasta definitivamente o cabimento da medida em sede de plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator natural quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista